Tribunal: STF
Processo: Rcl 78015
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26 “ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário ao regime semiaberto até a realização do exame.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, o Juízo da execução postergou a análise da progressão de regime e determinou a realização do exame criminológico nestes termos (eDOC.08, p. 14):



    “Tendo em vista o tempo de pena ainda a cumprir, cujo T.C.P. está previsto para 29/03/2040 (fls. 727) e, mormente, ante o advento da Lei nº 14.843/24 (que alterou a redação do artigo 112, § 1º, da LEP), determino a realização de exame criminológico no afã de melhor avaliar o requisito subjetivo.”



    A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na decisão acima transcrita, apontou o seguinte:



    “Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    Confira-se: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 14/15):



    Nega-se provimento ao recurso. 



    Ainda que a pena por cumprir (29 anos, 1 mês e 27 dias de reclusão (fl. 21) e a gravidade abstrata dos crimes praticados (roubos majorados e porte ilegal de arma de uso restrito fls. 23/4) não possam determinar, por si sós, a realização do exame criminológico, cediço que o atestado de bom comportamento carcerário não é capaz de sinalizar aspectos sociais e psicológicos de forma inequívoca, máxime se considerado que durante o cumprimento da pena, o reeducando praticou faltas disciplinares de natureza grave e média (fls. 24/5), em total descompasso com sua finalidade reeducativa.



    A decisão agravada compreendeu que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está em desacordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a imposição do exame criminológico exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Salientou-se, ainda, que a imposição contida em lei posterior mais gravosa é inaplicável ao caso concreto.



    (...)



    Isso porque a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime implica na imposição de mais um requisito, dificultando o acesso a regimes menos gravosos e, por tal motivo, constitui novatio legis in pejus.



    Diante do panorama traçado até aqui, a retroatividade dessa norma, da forma pretendida pelo Parquet, mostra-se inconstitucional à luz do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e ilegal por desconsiderar o art. 2º do Código Penal. 



    Como paralelo, podemos estabelecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao considerar inaplicável a Lei n. 11.464/2007 aos casos anteriores  à sua publicação, tendo em vista que incrementou os requisitos para progressão dos apenados condenados pela prática de crimes hediondos. 



    Tendo em vista que a condenação do ora agravado se deu por delito praticado antes da edição da Lei n. 14.842/2024, a exigência da realização do exame criminológico deve ser devidamente motivada, nos termos da Súmula n. 439/STJ.”



    Como se vê, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado a por crime de natureza grave e mencionar a pena privativa de liberdade a cumprir, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Ademais, ressalta-se que à aplicação da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218440 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente